Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702681-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FILIPE ADRIANO DE MORAIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0703727-54.2019.8.07.0012, manejada pela Agravante em desfavor de FILIPE ADRIANO DE MORAIS RODRIGUES, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de pesquisa bens do Executado por meio das declarações DIMOF e DECRED. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “1. De início, a pesquisa no sistema INFOJUD (anexa) não apresentou qualquer modificação (‘não houve entrega da Declaração do IRPF/2020’) em relação à situação fiscal do executado. 2. Neste sentido, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, já tendo ocorrido o exaurimento dos meios adequados para localização de patrimônio do executado. O art. 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução ‘quando o executado não possuir bens penhoráveis’, devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Nesse sentido, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando que não há ‘pasta específica’ no programa do PJe para alocar feitos inativos, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Desnecessária a expedição de certidão de crédito, pois eventual retomada da execução (cumprimento de sentença) se dará nestes próprios autos. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 16/12/2021 e o decurso do prazo prescricional (quinquenal - art. 206, § 5o, I, Código Civil) em 12/12/2026. Advirto as partes que eventuais embargos de declaração opostos fora das estritas hipóteses legais serão caracterizados como protelatórios e estarão sujeitos à incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil: ‘Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa’. Int. Cumpra-se.” Interpostos Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “Vistos. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, com a assertiva de que a decisão proferida em ID 79970821 é omissa, pois sequer determinou a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal para consultar a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e a Declaração de Operação com Cartão de Crédito – DECRED, referente ao executado, uma vez que tais consultas poderiam demonstrar se o executado tem omitido rendimentos. Argumenta, ainda, que a decisão em referência, ao suspender o feito executivo, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, é omissa quanto aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja apreciada a referida omissão e obscuridade. DECIDO. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Interrompo o prazo para eventual recurso, nos termos do art. 1.026, ‘caput’ do CPC/2015. Quanto ao mérito, impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende a embargante a modificação da decisão, o que é defeso pela via eleita dos embargos declaratórios, não obstante a utilização de tal expediente de forma reiterada pela parte exequente nestes autos. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC/2015, não se servindo à pretensa modificação do decidido. Dessa feita, tenho que a via eleita pela ora embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. Inobstante, em detida análise dos autos, verifica-se inexistir a alegada omissão, tampouco obscuridade. Com efeito, ressalto que eventuais diligências judiciais realizadas no feito executivo (estas, em virtude do princípio da cooperação) devem ter por escopo a localização de bens passíveis de penhora, finalidade esta que não é alcançada através da consulta às Declarações DIMOF e DECRED. De fato, a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Neste diapasão, a mera suspeita de que a parte devedora esteja omitindo rendimentos, alegação desacompanhada de qualquer corroboração documental neste sentido, não torna razoável o deferimento da medida em tela, a qual, repisa-se, não apresenta qualquer serventia na indicação de bens passíveis de constrição (eis que a declaração ‘DIMOF’ se destina tão somente a identificar instituições financeiras nas quais seus clientes mantém ativos e suas movimentações financeiras, enquanto a declaração ‘DECRED’ simplesmente informa a movimentação com operações de cartão de crédito). Com efeito, suspeitando a parte credora que o ora executado omite rendimentos a fim de frustrar a presente execução é seu dever diligenciar indícios mínimos de tal prática, utilizando-se dos meios disponíveis à sua disposição, evidenciando eventual fraude ao juízo, não se olvidando não ser o Poder Judiciário órgão de consulta. Neste diapasão, inexistem fundamentos razoáveis para o deferimento das diligências pleiteadas. Por outro lado, não há de se falar, ainda, em omissão na observação dos princípios da efetividade da execução e da cooperação ao suspender o feito, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015. Neste tocante, cumpre ressaltar que, em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Na hipótese dos autos, justamente a fim de se garantir a efetividade da execução e, atento ao princípio da cooperação, foi autorizado por este juízo a efetivação de diligências nos sistemas BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, todavia, não se obtendo resultados frutíferos. A parte credora, por sua vez, trouxe aos autos pesquisa realizada no sistema e-RIDFT (vide ID 54682308), também apresentando resultado inexitoso. Neste sentido, não obstante o auxílio prestado por este juízo, a presente execução não logrou êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição, tendo sido demonstrado o exaurimento dos meios adequados para localização de patrimônio pertencente ao ora executado, tanto o é que as diligências pleiteadas (consulta às DIMOF e DECRED) não possuem qualquer efetividade neste intento. Desta feita, a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015 é medida que se impõe, nos exatos termos expostos na decisão ora embargada, não havendo de se falar em omissão na observação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação, consoante exposto. Ademais, consta dos autos que o ora exequente (embargante) tem por costume a oposição de embargos de declaração protelatórios, já que não foram opostos dentro das estritas hipóteses legais, não obstante advertência já exarada por este juízo (vide ID 79970821 - pág. 2). Com efeito, vê-se que, na verdade, o intuito da parte com a oposição dos presentes embargos é o de rediscutir as matérias que já foram apreciadas, deliberadas e devidamente decididas, finalidade dissociada das suas hipóteses de cabimento. Embora possível o reconhecimento de efeitos infringentes ao decisum, tal circunstância decorre do suprimento dos eventuais vícios e não da instauração de novos debates a respeito de temas já devidamente enfrentados. De fato, o que se observa dos autos, é que, de forma reiterada, sob o rótulo da existência de lacunas/obscuridades, a ora embargante busca, em verdade, atingir um entendimento que lhe seja mais favorável, em oposição ao que foi aplicado por este Juízo, restando indevido, portanto, o exercício de tal pretensão. Nunca é demais lembrar que o fato de a conclusão adotada na decisão ser contrária à pretensão da parte não implica, necessariamente, a existência de vícios no decisum, até porque o inconformismo não é hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Ora, a oposição de embargos em que não se demonstrou a existência de contradição, omissão ou erro, ocasiona prejuízo à jurisdição e aos jurisdicionados, criando entrave injustificável à celeridade processual e ao dever de cooperação, normas fundamentais do Código de Processo Civil. Neste toar, os presentes embargos, apresenta caráter manifestamente protelatório, já que veicula pretensão divorciada da lógica jurídica, fundada em arrazoado atentatório ao princípio da boa-fé, caracterizando, desta feita, claro episódio de abuso de direito, de modo a atrair a incidência da multa preconizada no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser paga pela ora embargante. Isso posto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, com a incidência da multa processual nos termos supramencionados. Mantenho incólume a decisão vergastada. Int. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante que é descabida a suspensão do Feito originário, com amparo no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram exauridos os meios de se adimplir a obrigação perseguida na Execução. Argumenta que “ainda existem medidas constritivas típicas e atípicas a serem realizadas. Como apresentado na origem, diante do cenário de total ausência de bens, é razoável a utilização de medidas como a pesquisa DIMOF e DECRED para verificação de possível ocultação de patrimônio ou renda” (Num. 22776236 - Pág. 8). Discorre acerca do princípio da cooperação e conclui que “não se justifica a suspensão do processo nesse momento, posto que apenas foram iniciados os meios de localização de bens do devedor e, nessa situação, apenas com o auxílio do Judiciário será possível o adimplemento do débito” (Num. 22776236 - Pág. 9). Quanto à multa aplicada na decisão agravada, afirma a Agravante que não houve violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC, mas sim a dedução de pretensão “de que o ilustre Juízo se manifestasse sobre a prematuridade da suspensão do feito executivo, bem como a possibilidade de realização de outras pesquisas” (Num. 22776236 - Pág. 11). Ressalta que, “em nenhum momento, demonstrou ter agido de maneira afrontosa ao princípio da boa-fé, visto que não ostenta qualquer motivo para postergar o feito. Imperioso consignar que a agravante é a exequente, a quem o feito corre a seu favor, e tem como objetivo o adimplemento de seu crédito” (Num. 22776236 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a suspensão do Feito originário impedirá “que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução” (Num. 22776236 - Pág. 14/15). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, “determinando-se a realização de pesquisa online via DIMOF E DECRED e que seja afastada a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15” (Num. 22776236 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 22776238). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0703727-54.2019.8.07.0012, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de pesquisa bens do Executado por meio das declarações DIMOF e DECRED. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que a suspensão do Feito originário impedirá “que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução” (Num. 22776236 - Pág. 14/15), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador